Tribunal: CARF
Processo: 10425.721220/2015-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10425.721220/2015-28
ACÓRDÃO
2101-003.292 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IVANDRO MOURA CUNHA LIMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Ano-calendário: 2013
CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL
DO NÃO CONFISCO. SÚMULA CARF No 02.
A apreciação da alegação de ofensa ao princípio constitucional do não
confisco encontra óbice na súmula CARF no 02.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO SOBRE OPERAÇÃO
IMOBILIÁRIA (DOI). LEI No. 10.426/2002. VALOR DA OPERAÇÃO.
A Declaração sobre Operações Imobiliárias - DOI é importante no controle
do cumprimento das obrigações tributárias por parte dos contribuintes que
realizaram operações com imóveis. A não apresentação ou sua
apresentação fora do prazo impedem ou retardam a administração
tributária de tomar conhecimento da ocorrência dos fatos geradores e
adotar as medidas cabíveis para fins de efetuar o lançamento tributário dos
valores não recolhidos pelos contribuintes.
A multa prevista na Lei 10.426/2002 leva em consideração os valor das
operações, o número de meses em que a obrigação ficou em atraso e
poderá ser reduzida em caso de apresentação em atraso porém antes de
iniciado o procedimento de fiscalização.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer do argumento de que a multa seria
confiscatória, e na parte conhecida, negar-lhe provimento.

Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.292 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10425.721220/2015-28
2

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga
Neto, Silvio Lucio de Oliveira Junior, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 92/102) interposto por IVANDRO MOURA
CUNHA LIMA em face do Acórdão no. 107-012.631 (e-fls. 82/86), que julgou a Impugnação
improcedente.
O Auto de Infração foi lavrado para lançamento de penalidade em razão da
infração: Falta ou Atraso na Entrega da Declaração de Operações Imobiliárias (DOI), assim descrita:
- o contribuinte, na qualidade de serventuário titular do Cartório do 1o Ofício de
Campina Grande, CNPJ no 09.365.529/0001-83, deixou de apresentar no prazo
estabelecido no §1o do art. 8o da Lei 10.426, de 2002 as DOI – Declaração sobre
Operações Imobiliárias relativas aos fatos geradores ocorridos entre 01/02/2010 e
28/02/2010, cujo prazo de apresentação seria o último dia útil do mês de março
de 2010;
- a obrigatoriedade da entrega à Receita Federal do Brasil das informações
relativas à aquisição ou alienação de imóveis efetuados por pessoas físicas ou
jurídicas por parte dos cartórios tem quase 30 anos de existência, já que teve
origem com a publicação do Decreto-Lei no 1510, de 1976 (art. 15). Assim, não se
trata aqui de obrigação acessória nova, sendo essa de conhecimento geral por
parte dos tabelionatos e cartórios dado esse tempo de existência;
- na apuração do valor das multas foram consideradas as reduções estabelecidas
no inciso II do §2o do art. 8o da Lei 10.426/2002;
- assim, as DOI apresentadas em atraso, mas com entrega anterior à 16/08/2013,
farão jus à redução de 50% do seu valor, nos termos na alínea 'a' do inciso II do
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.292 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10425.721220/2015-28
3
§2° do art. 8° da Lei 10.426/2002, já que foram entregues antes de qualquer
procedimento de ofício que determinasse a sua entrega;
- quantos às DOI apresentadas durante os meses de outubro a dezembro de 2013
, relativo às operações realizadas em fevereiro de 2010, foram entregues em
atendimento ao Termo de Intimação Fiscal n° 0430200-2013-00032-1, datado de
16/08/2013, tendo como prazo final de atendimento o dia 31/12/2013. Nesse
caso as multas foram reduzidas a 75% do valor previsto no §1° do art. 8° da Lei
10.426/2002, conforme estabelece a alínea 'h' do inciso II do §2° do art. 8° do
mesmo ato;
- o valor da multa foi apurado e demonstrado em planilha anexa ao presente Auto
de Infração, a partir dos dados extraídos dos sistemas informatizados da RFB,
onde constam as todos os elementos indispensáveis para a caraterização da
infração e a correspondente apuração da multa devida.
O contribuinte foi cientificado do Auto de Infração em 29/07/2015 (e-fl. 38), e
apresentou a impugnação em 28/08/2015 (e-fls.41/48) com as seguintes alegações, aqui
resumidas pela decisão de piso:
- no presente, o órgão fiscal impôs ao requerido a cobrança de multa decorrente
de descumprimento de obrigação acessória, qual seja, a emissão a destempo de
Declaração sobre Operações Imobiliárias — DOI registradas/escrituradas perante
o 1° Cartório de Registro de Notas e Imóveis de Campina. Grande (PB), durante
determinado período (fevereiro de 2010);
- tal construção implica em diminuição de bens jurídicos do suposto infrator e,
assim, é imprescindível que o órgão fiscal tivesse comprovado cabalmente o
efetivo prejuízo que, em tese, lhe teria sido causado pelo requerido em razão da
emissão extemporânea das aludidas DOI(s), ônus que compete a autoridade fiscal
na qualidade de sujeito ativo e detentor apto a produção da prova, o que não
ocorreu;
- o pagamento de tributos, das mais variadas espécies, decorrentes de transações
imobiliárias realizadas por particulares cujas operações foram apenas
registradas/escrituradas na serventia extrajudicial, da qual o requerido é
serventuário titular, foram efetivamente recolhidas pelo fisco nacional. Caso
contrário, teria sido demonstrado no Auto de Infração Fiscal os contribuintes que
não recolheram seus tributos ou dificultaram o efetivo pagamento ao fisco em
atraso;
- é inconcebível a imposição e manutenção de vultosa multa se o objetivo
precípuo da norma tributária nacional é de fato obter êxito no recolhimento de
seus tributos incidentes sobre as transações imobiliárias. Presunção que não fora
desconstituída pela própria autoridade fiscal;
- logo, insustentável a cobrança da multa ante a falta de comprovação do efeito
almejado pela sua aplicação;
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.292 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10425.721220/2015-28
4
- subsidiariamente, uma vez que restou evidenciada a ausência de qualquer
prejuízo à Receita Federal, pede a redução do valor da multa pela aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade;
- a Lei n. 10.865/2004, especificamente do art. 24, deu nova redação ao art. 8°,
parágrafo 2°, alínea b, inciso III, da Lei n. 10.426/2002, estabelecendo como
critério objetivo a redução da multa ao patamar de R$ 20,00 (vinte reais) sobre o
valor da operação;
- a conduta do contribuinte mostrou- se respeitosa, proba, e apta a colaborar com
os impositivos legais e suas instituições democráticas. Nota-se que no prazo que
lhe foi concedido para emitir as DOI (s) pala Secretaria da Receita Federal o
serventuário, de pronto, e eficazmente procedeu com o seu dever legal; não
ocasionando nenhum prejuízo ou quiçá embaraço a Fazenda Nacional;
- dessa forma, impõe-se na pior das hipóteses já suscitadas pelo requerido que
seja aplicada ao caso a multa mínima de R$ 20,00 (vinte reais) incidente sobre
cada um dos "atos" praticados pela serventia extrajudicial;
- a própria incidência da multa mínima de R$ 20,00 (vinte reais) mostra-se na
grande maioria dos casos, como no caso em apreço, exacerbada, -
desproporcional e desarrazoada, mormente porque desnatura a finalidade
precípua da multa fiscal, dando lhe contornos de verdadeiro confisco;
- com efeito, a multa aplicada viola diretamente o próprio instituto jurídico,
produzindo sua ilegalidade escrita, pois fere de morte o espírito da lei em análise;
- finalmente, partindo-se do pressuposto de que o órgão fiscal utilizou-se como
fundamento legal para cobrança da multa o art. 15 do Decreto Lei n° 1.576/1966
deveria por hipótese ter sido apurado o valor da multa de 1% incidente sobre o
valor do "ato" notarial ou registrai e não sobre a operação imobiliária
registada/escriturada, eis que aplicável o princípio da retroatividade da lei mais
benigna.
Sobreveio o julgamento da Impugnação, e foi proferido o Acórdão no. 107-012.631
(e-fls. 82/86), que restou assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2013
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO SOBRE TRANSAÇÃO
IMOBILIÁRIA.
Estando o contribuinte obrigado a apresentar a Declaração sobre Operações
Imobiliárias (DOI), a sua apresentação fora do prazo fixado sujeita a multa
equivalente a 0,1% ao mês ou fração sobre o valor da operação imobiliária,
limitada a 1%, observado o limite mínimo.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 117
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.292 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10425.721220/2015-28
5
A intimação do resultado do julgamento foi encaminhada ao sujeito passivo pela via
postal, e recebida em seu endereço em 01/12/2021, conforme Aviso de Recebimento (e-fls. 89). O
Recurso Voluntário (e-fls. 92/102) foi interposto em 30/12/2021, conforme comprovante de
postagem nos correios (e-fl. 92) e juntado aos autos em 04/01/2022 (e-fls. 91), contendo os
seguintes argumentos, em síntese:
EXCLUSÃO DA MULTA – ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES
IMOBILIÁRIAS – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO EFETIVO A RECEITA FEDERAL | Alega que
a fiscalização não comprovou qualquer prejuízo gerado pelo atraso no envio da
Declaração sobre Operações Imobiliárias – DOI, que todos os tributos devidos em
decorrência das operações imobiliárias registradas no Cartório foram pagos. Afirma
que a alegação genérica de que o simples atraso retarda a administração tributária
de tomar conhecimento da ocorrência dos fatos gerados não confere legalidade à
cobrança da multa em discussão. Sustenta que a penalidade vultuosa não se
justifica.
DA IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA EM PRINCIPAL
– INCIDÊNCIA DA MULTA SOBRE O “ATO/EMOLUMENTOS” E NÃO SOBRE O
NEGÓCIO JURÍDICO | Defende que a multa deveria ser calculada com base no ato e
não com base no negócio jurídico, nos termos do §2o do art. 15 do Decreto-Lei no.
1510/1976. Defende que a multa deveria ser calculada com base nos emolumentos
e não conforme definido pela Lei no. 10.426/2002, sobre as operações imobiliárias.
Sustenta a aplicação do art. 112 do CTN e a aplicação de interpretação mais
favorável ao acusado, para aplicação da multa conforme jurisprudência do STJ em
1% sobre o ato. Alega que a multa é confiscatória e irrazoável.
Requer | a exclusão da penalidade, ou subsidiariamente, a redução para R$ 20,00
por cada operação em atraso; e subsidiariamente, a redução a 1% sobre o ato
notarial e registral.
Às e-fls. 108/112, foram juntados procuração e cópias dos documentos de
identificação dos procuradores e sujeito passivo.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.292 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10425.721220/2015-28
6
1. Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende parcialmente aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72.
Não se pode conhecer do argumento de que a multa por descumprimento de
obrigação acessória teria caráter confiscatório e irrazoável, por se tratar de matéria de cunho
constitucional, cuja apreciação é vedada a este Colegiado, nos termos da Súmula CARF no 2, que
estabelece que: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Portanto, conheço parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de conhecer da
alegação de que a multa seria confiscatória e irrazoável.
2. Da obrigação de apresentar Declaração sobre Operações Imobiliárias (DOI)
Conforme descrito no Auto de Infração e confirmado pela defesa, o recorrente é
Tabelião Titular do 1o Ofício de Campina Grande, e teria deixado de apresentar, no prazo
estabelecido no §1o do art. 8o da Lei 10.426, de 2002, as Declaração sobre Operações Imobiliárias
(DOI) relativas aos fatos geradores ocorridos entre 01/02/2010 e 28/02/2010, cujo prazo de
apresentação seria o último dia útil do mês de março de 2010. Quanto às DOI apresentadas
durante os meses de outubro a dezembro de 2013 , relativo às operações realizadas em fevereiro
de 2010, foram entregues em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal n° 0430200-2013-00032-
1, datado de 16/08/2013, tendo como prazo final de atendimento o dia 31/12/2013. Nesse caso as
multas foram reduzidas a 75% do valor previsto no §1° do art. 8° da Lei 10.426/2002, conforme
estabelece a alínea 'h' do inciso II do §2° do art. 8° do mesmo ato.
O recorrente defende-se alegando que a fiscalização não teria comprovado
qualquer prejuízo gerado pelo atraso no envio da Declaração sobre Operações Imobiliárias – DOI,
que todos os tributos devidos em decorrência das operações imobiliárias registradas no Cartório
foram pagos. Afirma, ainda, que a alegação genérica de que o simples atraso retarda a
administração tributária de tomar conhecimento da ocorrência dos fatos gerados não confere
legalidade à cobrança da multa em discussão. Defende, ainda, que a multa deveria ser calculada
com base no ato e não com base no negócio jurídico, nos termos do §2o do art. 15 do Decreto-Lei
no. 1510/1976. Sustenta a aplicação do art. 112 do CTN e pugna seja adotada a interpretação mais
favorável ao acusado.
Não assiste razão ao recorrente.
Conforme esclarecido pelo agente fiscal no Relatório Fiscal (e-fls. 5/6), a obrigação
acessória de informação à Receita Federal, das operações com imóveis efetuadas por pessoas
físicas e jurídica está prevista no ordenamento jurídico pátrio a várias décadas, tendo sido
estabelecida pelo Decreto-Lei no 1510, de 1976:
Art 15. Os serventuários da Justiça responsáveis por Cartório de Notas ou de
Registro de Imóveis, Títulos e Documentos, ficam obrigados a fazer comunicação à
Fl. 119
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.292 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10425.721220/2015-28
7
Secretaria da Receita Federal dos documentos lavrados, anotados, averbados ou
registrados em seus Cartórios e que caracterizam aquisição ou alienação de
imóveis por pessoas físicas, conforme definidos no art. 2o § 1o do Decreto-lei no
1.381, de 23 de dezembro de 1974. (Vide Lei no 9.532, de 1997)
§ 1o A comunicação deve ser efetuada em meio magnético aprovado pela
Secretaria da Receita Federal. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
§ 2o O não cumprimento do disposto neste artigo sujeitará o infrator a multa
correspondente a 1% (um por cento) do valor do ato.
A obrigação acessória tem grande importância para a Administração no controle do
cumprimento das obrigações tributárias relativos às operações com bens imóveis, razões pelas
quais, o atraso na entrega da DOI, passou a ser punido com penalidade calculada com base no
valor das operações registradas e meses de atraso, conforme previsão da Lei no. 10.426/2022:
Art.8o. Os serventuários da Justiça deverão informar as operações imobiliárias
anotadas, averbadas, lavradas, matriculadas ou registradas nos Cartórios de Notas
ou de Registro de Imóveis, Títulos e Documentos sob sua responsabilidade,
mediante a apresentação de Declaração sobre Operações Imobiliárias (DOI), em
meio magnético, nos termos estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal.
§1oA cada operação imobiliária corresponderá uma DOI, que deverá ser
apresentada até o último dia útil do mês subsequente ao da anotação, averbação,
lavratura, matrícula ou registro da respectiva operação, sujeitando-se o
responsável, no caso de falta de apresentação, ou apresentação da declaração
após o prazo fixado, à multa de 0,1% ao mês-calendário ou fração, sobre o valor
da operação, limitada a um por cento, observado o disposto no inciso III do § 2o.
§ 2oA multa de que trata o § 1o:
I-terá como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo originalmente fixado
para a entrega da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no
caso de não-apresentação, da lavratura do auto de infração;
II-será reduzida:
a)à metade, caso a declaração seja apresentada antes de qualquer procedimento
de ofício;
b)a setenta e cinco por cento, caso a declaração seja apresentada no prazo fixado
em intimação;
III – será de, no mínimo, R$ 20,00 (vinte reais).(Redação dada pela Lei no 10.865,
de 2004)
Dessa forma, a penalidade foi imposta ao recorrente, levando em consideração a
legislação vigente à época dos fatos, e levou em consideração os valores das transações que
deixaram de ser informadas no prazo, o número de meses de atraso e o fato de que o recorrente
apenas as apresentou após o início do procedimento fiscalizatório.
Fl. 120
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.292 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10425.721220/2015-28
8
Sendo assim, verifica-se que a penalidade foi calculada conforme determinou a
legislação, uma vez que ficou caracterizado o atraso na entrega da DOI, sendo que a entrega
extemporânea apenas se deu após o início do procedimento fiscalizatório.
Portanto, ao contrário do que defende o recorrente, o atraso na entrega das
declarações prejudicou a fiscalização do pagamento de tributos incidentes nas operações
imobiliárias, e a penalidade foi imposta com base no disposto na legislação vigente, razão pela
qual, deverá ser mantida.
O fato gerador da obrigação acessória ficou plenamente confirmado, pois o próprio
recorrente confirma o atraso na entrega das declarações, e a legislação não determina que a
multa fique vinculada ao pagamento dos tributos. A obrigação acessória é autônoma, conforme
destacou a decisão de piso:
Assim , por expressa previsão legal, o atraso na entrega da declaração de
operações imobiliárias (DOI), por si só, sujeitará o responsável à multa prevista no
§1o acima.
O dispositivo legal que embasou o lançamento está em consonância com o art.
113 do Código Tributário Nacional, que assim dispõe:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§1o. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto
o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com
o crédito dela decorrente.
§2o. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos.
§3o. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se
em principal relativamente à penalidade pecuniária. (grifei)Dessa forma, ressalta-
se, o simples fato da inobservância da obrigação acessória, pela imperatividade do
§ 3o do art. 113 do CTN, converteu a penalidade pecuniária em obrigação
principal, na forma prescrita na lei, não havendo qualquer condicionamento na lei
à demonstração de prejuízo para a Fazenda Pública pela autoridade fiscal, como
sustenta o contribuinte.
No caso, estando o contribuinte obrigado a apresentar a Declaração sobre
Operações Imobiliárias (DOI), a sua apresentação fora do prazo resultou na
aplicação da multa equivalente a 0,1% ao mês ou fração sobre o valor da
operação imobiliária, limitada a 1%, observado o limite mínimo, conforme
determinado pelo §1o do art. 8o da Lei no 10.426/2002, antes transcrito.
Ficou materializada a hipótese de incidência do fato gerador (a falta de
apresentação ou apresentação fora do prazo fixado no § 1o), de modo que a fiscalização calculou a
penalidade nos moldes da legislação vigente.
Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.292 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10425.721220/2015-28
9
Inexiste hipótese de aplicação mais benéfica nos termos do art. 112 do CTN, pois
não houve dúvida quanto à capitulação legal do fato, à natureza ou às circunstâncias do fato ou à
natureza ou extensão dos seus efeitos, à autoria, imputabilidade e punibilidade, à natureza da
penalidade aplicável ou a sua graduação. Também como destacou a decisão de piso, não há como
se reduzir a multa e não há lei posterior mais benéfica para ser aplicada de forma retroativa:
Também não pode ser acatado o pedido para a redução da multa pela aplicação
dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade: tais comandos
constitucionais não se destinam ao aplicador administrativo da lei. Como norma
programática, se destinam ao Poder Legislativo, que não pode desprezá-lo
quando da elaboração das leis. Já como normas proibitivas estão afetos ao
controle de constitucionalidade, cujo exercício é de competência exclusiva do
Poder Judiciário.
Portanto, agiu corretamente a autoridade lançadora posto que a ela não cabe
decidir pela aplicação ou não da norma legal. Pelo contrário, por ser a atividade
pública plenamente vinculada, a norma legal não pode ser descumprida, sob pena
de responsabilidade funcional, como adverte o parágrafo único do art.142 do
Código Tributário Nacional.
Nesse sentido, incabível a redução da multa ao patamar de R$ 20,00 (vinte reais)
sobre o valor da operação que, conforme resta claro na norma aplicada, trata da
multa mínima e não do valor a ser aplicado.
Também incabível a aplicação do instituto da retroatividade benigna previsto no
art. 106 do Código Tributário Nacional porque o Decreto Lei no 1.510/1976 é
anterior à Lei no 10.426/2002 e inexiste lei posterior que comine penalidade
menos severa do que a aplicada.
Está plenamente caracterizada a entrega em atraso das DOI’s, bem como a entrega
no curso do procedimento fiscal após intimação da autoridade fiscal, não existindo dúvida quanto
à aplicação da penalidade descrita no art. 8o, §§ 1o e 2o, da Lei no 10.426/2002.
3. Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, deixando
de conhecer do argumento de que a multa seria confiscatória, e na parte conhecida, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 122
DF CARF MF
Original